Tribunal: TJSP
Processo: 2263468-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO – VERBA HONORÁRIA E MULTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e condena o executado ao pagamento de verba honorária e da multa de 10% - Insurgência do executado - Descabimento - Os honorários advocatícios não são devidos em face da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO – VERBA HONORÁRIA E MULTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e condena o executado ao pagamento de verba honorária e da multa de 10% - Insurgência do executado - Descabimento - Os honorários advocatícios não são devidos em face da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme Súmula 519 do STJ, o que não exclui a verba honorária e a multa previstas no art. 523, § 1o, do CPC (Súmula 517 do STJ) - Não tendo o depósito sido efetuado com o escopo de pagamento voluntário do débito, mas sim para impugnação ao cumprimento de sentença, de rigor a incidência das supracitadas verbas - Decisão mantida.
- Excesso de execução - Tendo a decisão final condenado o executado ao pagamento de verba honorária equivalente a 12% do valor da diferença constatada pela perícia, a base de cálculo deve incidir sobre referida diferença, devidamente atualizada, por representar o valor econômico obtido pela parte - Decisão parcialmente retificada.

Recurso parcialmente provido.